Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMERA FASE. POSSIBILIDADE. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/2 EM FACE DA TENTATIVA. GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento dos policiais, da testemunha e da vítima, bem como pelas circunstâncias nas quais o réu foi preso, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação, sendo inviável também a desclassificação.
2. Deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social, uma vez que a prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza o aumento da pena-base. Precedentes.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes.
4. Correta a fração de 1/2 (metade) em face da tentativa quando o iter criminis foi percorrido em grande parte pelo agente.
5. Apelação parcialmente provida.